Tribunal: STF
Processo: RE 345830
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. IPTU.
O Tribunal a quo seguiu corretamente a orientação desta Suprema
Corte, ao assentar que o fato de uma entidade beneficente manter
uma livraria em imóvel de sua propriedade não afasta a imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição, desde
que as rendas auferidas sejam destinadas a suas atividades
institucionais, o que impede a cobrança do IPTU pelo município.
Recurso extraordinário não conhecido.